Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LICITUDE. TEMA 1.085 DO STJ. L. 14.181/2021. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. PRIMAZIA PELA SOLUÇÃO CONSENSUAL DO CONFLITO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCTÍCIOS. CONDENAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a orientação do STJ, é lícito o desconto das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira, ainda que ultrapassado o percentual previsto em lei destinado aos empréstimos consignados (Tema 1.085).
2. A pretensão de obter a redução dos descontos incidentes na remuneração, como medida prévia à homologação do plano de repactuação da dívida, esbarra no procedimento previsto no Código de Defesa do Consumidor, alterado pela Lei n. 14.181/2021, para a conciliação em caso de superendividamento.
3. Segundo os artigos 104-A e 104-B, ambos do CDC, apenas após a audiência de conciliação e, não havendo acordo, é que se instaura o processo por superendividamento que acarretará a revisão dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.
4. O inadimplemento constitui situação jurídica apta a justificar a inclusão do nome da agravante em cadastros de restrição de crédito.
5. É descabida a pretensão de condenação da parte em honorários advocatícios uma vez que a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.